Tribunal: TJES
Processo: 5007445-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007445-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO registrado(a) civilmente como ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO

COATOR: Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007445-14.2025.8.08.0000

PACIENTE: ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO

Advogado do(a) PACIENTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 4,220 kg de maconha, balança de precisão e material para embalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, e a eventual suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar do paciente fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

A gravidade do delito evidencia-se pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (4,220 kg de maconha), pela presença de apetrechos comumente utilizados no tráfico, como balança de precisão e material de embalo, e pelo fato de a droga estar fracionada, o que indica a prática não eventual da traficância.

O juízo de periculosidade e a habitualidade na prática delitiva são reforçados pelo fato de o paciente ter sido flagrado transportando porção da droga em via pública, sendo o restante do material ilícito localizado em imóvel por ele utilizado.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que autorizam a medida, conforme jurisprudência consolidada.

A via estreita do habeas corpus não se mostra adequada ao exame aprofundado da tese defensiva de que a guarda da droga ocorrera apenas uma vez, especialmente diante de elementos informativos que indicam conduta reiterada.

A gravidade concreta da infração, a periculosidade social e a possibilidade de reiteração delitiva demonstram a inadequação e insuficiência da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, como a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

A apreensão de drogas juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico, como balança de precisão e embalagens, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente, não obstam a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a segregação provisória.

Não cabe, na via estreita do habeas corpus, o exame aprofundado de matéria fático-probatória, cuja análise é reservada à instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 968.873/ES; STF, HC 130.708.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007445-14.2025.8.08.0000

PACIENTE: ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO

Advogado do(a) PACIENTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, nos Autos do Processo tombado sob nº 0000817-22.2025.8.08.0024, no qual responde pela suposta prática do delito previsto no art.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

A segregação cautelar do paciente foi motivada na
necessidade de garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (4,220 kg de maconha)
, além da presença de
apetrechos comumente utilizados no tráfico
, como balança de precisão, material de embalo, e no fato de a droga estar fracionada e acondicionada, indicando prática não eventual da traficância.

Além disso, conforme consignado na decisão atacada, o paciente foi flagrado
transportando porção da droga em via pública
, sendo posteriormente localizada, em imóvel por ele utilizado, a maior parte da substância ilícita, reforçando o juízo de periculosidade e habitualidade na prática delitiva. Referida situação autoriza, em tese, a manutenção da prisão preventiva como instrumento de resguardo à ordem pública, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“4. A apreensão de droga juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico, como faca, balança de precisão e embalagens, justificam a prisão preventiva consoante entendimento desta Corte Superior.(AgRg no HC n. 968.873/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.) [...]” (STJ, AgRg no HC 968.873/ES, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 12/03/2025).”

É firme, ainda, o entendimento de que
condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a prisão preventiva
, quando presentes os demais requisitos legais (STF, HC 130.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 06/04/2016).

De igual modo,
a tese defensiva de que a droga estaria sob guarda do paciente apenas uma vez
não possui, nesta fase, força suficiente para infirmar os fundamentos concretos da prisão preventiva, tampouco se mostra adequada a via estreita do habeas corpus para o exame aprofundado das alegações, especialmente diante da existência de elementos informativos indicando conduta reiterada.

Portanto, diante da gravidade concreta da infração, da periculosidade social evidenciada e da possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.

Por fim, registro que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorre na hipótese.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)